Tribunal: TJES
Processo: 5001063-89.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001063-89.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON CONTADINI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001063-89.2022.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EDSON CONTADINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. RESTABELECIMENTO APÓS CINCO DIAS SEM O FORNECIMENTO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE RÉ

ADUZINDO QUE NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 03/12/2021 HOUVE INÚMERAS OCORRÊNCIAS, AS QUAIS FORAM ACOSTADAS AOS AUTOS, DEVIDO O CENÁRIO CLIMÁTICO ADVERSO ENFRENTADO NO ESTADO NO REFERIDO PERÍODO. DIANTE DE DIVERSOS FATORES NATURAIS COMO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, QUEDA DE ÁRVORES QUE DESTRUÍRAM REDES E POSTES, INTERRUPÇÃO DE ESTRADAS, ALÉM DE CHUVAS E VENTOS FORTES, O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA FOI IMPEDIDO DE SE CONCRETIZAR EM TEMPO HÁBIL A TODOS OS PREJUDICADOS.
DESSE MODO REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, EM CASO DIVERSO, A MINORAÇÃO DO VALOR. EM
CONTRARRAZÕES
, A PARTE AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A ALEGAÇÃO DE QUE A QUEDA DE ENERGIA SE DEU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA RÉ, UMA VEZ QUE O PRESENTE CASO TRATA-SE DE RISCO DO NEGÓCIO E É PREVISÍVEL PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ENTRETANTO, A SITUAÇÃO ADVERSA VIVENCIADA EM TODO O ESTADO DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. DESSE MODO,
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 10.000,00), ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL E, SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE TÃO SOMENTE QUANTO AO REFERIDO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DA CONCLUSÃO.
REFORMAR A SENTENÇA NO SEGUINTE PONTO:
MINORAR

O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
PARA O AUTOR, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARCELA DE SEU RECURSO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)